Tribunal: STF
Processo: RE 1286879
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região no qual se alega contrariedade aos artigos 1º, IV, 150, I, 155, II, 170, IV, e 173, § 3° e § 4º, da Constituição Federal, e o artigo 34, § 5º, do ADCT.
    Eis a ementa do acórdão recorrido:
    “AÇÃO ORDINÁRIA. RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO ART. 64 DA LEI 4.870/65. COMERCIALIZAÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR. RECEPÇÃO PELA CF DE 1988. EXIGIBILIDADE. 
    1. A contribuição a que se refere o art. 64 da Lei 4.870/65 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, consoante pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal. 
    2. Com a extinção do IAA pelo pela Lei 8.029/90 (art. 1°, I, alínea 'd') e pelo Decreto 99.240/90, a União, na qualidade de sucessora daquela autarquia (art. 23 da Lei 8.029/90 - renumerado pelo art. 20 da Lei 8.154/90), passou a ser o sujeito ativo da contribuição a que se refere o art. 64 da Lei 4.870/65. Julgados do Superior Tribunal de Justiça. 
    3. Inexigibilidade da contribuição em comento após a liberação do preço da cana-de-açúcar pela Portaria 275-MF, de 16 de outubro de 1998, a partir da flexibilização de preços da economia prevista na Lei 8.178/91. 
    4. Em que pese não ser mais praticado o preço oficial para a cana-de-açúcar, ainda há a comercialização com base no preço da tonelada, de modo que a contribuição prevista no art. 64 da Lei 4.870/65 não perdeu sua base de cálculo, visto que ainda existe uma expressão econômica que permite o seu cálculo. 
    5. A partir de 1999, o preço da tonelada deixou de ser determinado por órgãos governamentais e passou a ser fixado por entidades privadas, como, no Estado de São Paulo, pela CONSECANA. 
    6. Havendo, ainda, expressão econômica aferida na compra da cana pelo setor sucroalcooleiro, permanece a base de cálculo da contribuição disciplinada no art. 64 da Lei 4.870/65. 
    7. Irrelevante, neste caso, o fato do preço não ser mais determinado pelos órgãos oficiais, posto que este elemento era de importância secundária (mero adjetivo da figura substantiva, o preço) na descrição da base de cálculo da contribuição, que continua sendo o preço pago pela tonelada aos produtores. 
    8. Honorários advocatícios elevados a 10% do valor atualizado da causa. 
    9. Apelação da parte autora a que se nega provimento. Remessa oficial, apelo da União e recurso adesivo da Federação dos Plantadores de Cana do Brasil (FEPLANA) e da Associação de Lavradores e Fornecedores de Cana de Igarapava à que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, a serem distribuídos em partes iguais entre as partes adversas". 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Na origem, os recorrentes pleitearam a declaração de inexigibilidade da contribuição referida no artigo 64 da Lei nº 4.870/65, requerendo, ainda, a restituição de todos os valores pagos a esse título nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da demanda.
    A tese principal defendida é de que com a extinção do preço oficial da cana-de-açúcar, a contribuição prevista no art. 64 da Lei nº 4.870/1965 é incompatível com a Constituição Federal de 1988, ante a ausência de base de cálculo prevista em lei. 
    Afirmam que o Tribunal a quo, desrespeitando os princípios da valorização do trabalho, livre iniciativa e livre concorrência, proclamou a possibilidade de se fixar preço para a comercialização da cana-de-açúcar, “usurpando ao produtor a possibilidade de regular seu preço de acordo com o trabalho, custos incorridos e Região atuante, o que engessa o mercado e elimina a concorrência, o que não pode ser admitido”. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifico que o Tribunal a quo decidiu a lide consignando que:
    “Anote-se que, com a extinção do IAA pelo pela Lei 8.029/90 (art. 1°, I, alínea d) e pelo Decreto 99.240/90, a União, na qualidade de sucessora daquela autarquia (art. 23 da Lei 8.029/90 - renumerado pelo art. 20 da Lei 8.154/90), passou a ser o sujeito ativo da contribuição a que se refere o art. 64 da Lei 4.870/65. 
    Neste sentido, já se manifestou a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, conforme a ementa que segue: 
    (...)
    Resta, portanto, analisar a inexigibilidade da contribuição em comento após a liberação do preço da cana-de-açúcar pela Portaria 275-MF, de 16 de outubro de 1998, a partir da flexibilização de preços da economia prevista na Lei 8.178/91. 
    (...)
    Em que pese não ser mais praticado o preço oficial para a cana-de-açúcar, ainda há a comercialização com base no preço da tonelada, de modo que a contribuição prevista no art. 64 da Lei 4.870/65 não perdeu sua base de cálculo, visto que ainda existe uma expressão econômica que permite o seu cálculo. 
    A única diferença é que, a partir de 1999, o preço da tonelada deixou de ser determinado por órgãos governamentais e passou a ser fixado por entidades privadas, como, no Estado de São Paulo, pela CONSECANA, de acordo com o seguinte artigo, encontrado no site do Instituto de Economia Agrícola (IEA), vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo: 
    (...)
    Os preços pagos aos produtores de cana podem ser encontrados naquele mesmo site, sendo que em fevereiro de 2009 o preço da tonelada foi de R$ 32,13 (http://ciagrilea.sp.gov.br/bancoiea/Precos_Medios.aspx?cod_sis= 2). 
    Havendo, ainda, expressão econômica aferida na compra da cana pelo setor sucroalcooleiro, permanece a base de cálculo da contribuição disciplinada no art. 64 da Lei 4.870/65.
    Irrelevante, neste caso, o fato do preço não ser mais determinado pelos órgãos oficiais, posto que este elemento era de importância secundária (mero adjetivo da figura substantiva, o preço) na descrição da base de cálculo da contribuição, que continua sendo o preço pago pela tonelada aos produtores”. 
    Desse modo, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 4.870/65; 8.029/90; Decreto 99.240/90 e Portaria MF 275/98). A afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade civil do Estado. Setor sucroalcooleiro. Fixação de preços. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Princípio da livre iniciativa. Violação. Precedentes. 1. Inadmissível em recurso extraordinário a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nº s 636 e 279/STF. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fere o princípio da livre iniciativa a fixação de preços em valores abaixo da realidade. 3. Agravo regimental não provido. (RE nº 598.537/PE – AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, Dje de 29/3/11)
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente legal. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (AI nº 750.003/DF – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 23/2/11)
    Corroborando o entendimento as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.124.379/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 4/5/18; ARE nº 719.778/SP, de minha relatoria, Dje de 5/6/13. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente